Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-55.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013029-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.912.611-68 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 395.862.271-20 (APELADO), JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (APELADO), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), JUCIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.035.721-61 (APELADO), CAMILA VASCONCELOS BRITO DE URQUIZA - CPF: 615.491.773-20 (APELANTE), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (APELANTE), VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR - CPF: 718.055.671-87 (APELANTE), CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA - CNPJ: 04.409.507/0001-54 (APELADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR - CPF: 718.055.671-87 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 395.862.271-20 (APELANTE), JOACIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 631.912.611-68 (APELANTE), JOELSON ELEUTERIO GOMES - CPF: 105.204.077-25 (ADVOGADO), JUCIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.035.721-61 (APELANTE), JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 545.083.121-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU - PROVIDO. CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ E DOS FAMILIARES DA FALECIDA - PREJUDICADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013029-55.2016.8.11.0041

APELANTE: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR, CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JOACIR RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PACIENTE EM TRATAMENTO DE PROBLEMAS RENAIS – FALECIMENTO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRIGIDA PELOS FAMILIARES EM FACE DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO E DO CENTRO NEFROLÓGICO CORRESPONDENTE – PERÍCIA MÉDICA – LAUDO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL E O ÓBITO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DESCARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MÉDICO PROVIDO – RECURSOS DO CENTRO NEFROLÓGICO E DOS FAMILIARES DA FALECIDA PREJUDICADOS.

Se o exame realizado pelo perito do juízo evidencia de maneira conclusiva a ausência de erro médico e a inexistência de relação de causalidade entre a atuação (considerada regular) e o óbito da paciente, não há que se falar em responsabilização civil do profissional liberal ou do centro nefrológico em cujas instalações o tratamento foi oferecido, sobretudo em não havendo impugnação às conclusões periciais na fase processual oportuna (art. 477 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013029-55.2016.8.11.0041

APELANTE: CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR, CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JOACIR RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JOACIR RODRIGUES DA SILVA, CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA, JUCIANE RODRIGUES DA SILVA, CENTRO NEFROLOGICO DE CUIABA LTDA, VENCESLAU DE MATOS DOURADO JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de apelação, os
primeiros
interpostos por
VENCESLAU DE MATOS DOURADO JÚNIOR
e pelo
CENTRO NEFROLÓGICO DE CUIABÁ LTDA
e o
terceiro
por
CLÁUDIO RODRIGUES DA SILVA
,
JOACIR RODRIGUES DA SILVA
,
JUCIANE RODRIGUES DA SILVA
e
JUCINEIDE RODRIGUES DA SILVA
, todos com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais” em epígrafe, proposta pelos terceiros apelantes em face dos demais, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais em relação ao
Centro Nefrológico
e
procedentes
no que atine ao réu
Venceslau
, condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

O primeiro apelante (Venceslau), médico responsável pelo tratamento da matriarca dos autores, defende, em apertada síntese, que o exame pericial realizado nos autos afastou qualquer indício de erro médico ou nexo de causalidade entre a sua atuação e o falecimento da paciente, pugnando pelo afastamento da condenação imposta na origem.

A segunda apelante, clínica em cujas dependências foi realizado o tratamento da agora falecida paciente, se limita a pleitear o afastamento do ônus sucumbencial que lhe foi atribuído na sentença.

Por fim, os terceiros apelantes sustentam a responsabilidade solidária da clínica nefrológica e postulam a majoração da indenização a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013029-55.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após uma detida análise do acervo fático-probatório angariado nos autos, entendo que o recurso interposto pelo réu
Venceslau de Matos Dourado Júnior
, médico responsável pelo tratamento nefrológico da agora falecida paciente Maria Alexandrina Rodrigues da Silva, matriarca dos autores desta ação indenizatória, merece ser
provido
por este Colegiado.

Isso porque o laudo elaborado pelo perito do juízo, Dr. Ivo Antônio Vieira, evidencia de maneira conclusiva a
inocorrência
dos eventos que os autores afirmam alicerçar a respectiva pretensão indenizatória.

Com efeito, esclarecendo os pontos controvertidos da demanda, o perito asseverou não haver qualquer indício de erro, bem como de negligência, imprudência ou imperícia do profissional médico no tratamento assegurado à falecida antes do evento letal.

Quanto à tese de que o médico obrou erroneamente ao dispensar a paciente após a primeira tentativa de punção jugular para a inserção do cateter, o
expert
foi claro ao afirmar que não havia, na ocasião, qualquer alteração funcional ou sangramento que impedisse a liberação médica, além de asseverar não ser tecnicamente apropriado realizar múltiplas punções em pontos anatômicos opostos em uma mesma oportunidade.

Outrossim, ressaltou que a punção cervical é um procedimento feito “às cegas”, eis que o profissional encarregado se baseia em uma previsão anatômica para puncionar e direcionar a agulha na posição em que se presume a existência do vaso sanguíneo, introduzindo, subsequentemente, o cateter necessário à realização da diálise.

Destacou, ainda, que a paciente era portadora de doença renal crônica (uremia) desde o ano de 2010, não tratada por longos períodos, circunstância que influenciou no agravamento de suas condições físicas até o desfecho letal.

Nas palavras do perito:

O procedimento realizado na paciente pode ter causado choque hipovolêmico? Que outras causas, diante do quadro da paciente, podem ter causado a sua morte?

“
Nos dados anexados aos prontuários médicos
não mostram nenhum dado indicativo de choque hipovolêmico
. A falta de resposta às manobras de ressuscitação, a inexistência de descrição de sinais de asfixia; sinais de distúrbio de coagulação. Sinais evidentes de toxemia e a constatação de registro eletrônico de sinais vitais estabilizados no hospital São Judas Tadeu e a constatação documental de que o óbito ocorreu por assistolia no Hospital São Mateus
evidenciam que o evento morte decorreu de toxemia urêmica. Sendo que o sangramento foi devido a distúrbio da coagulação decorrente desta mesma uremia causando alterações na atividade plaquetária.
Não ocorreu a hemostasia de forma habitual. Com o funcionamento adequado das plaquetas uma lesão puntiforme não provoca sangramento importante.
” (grifou-se)

Além disso, extrai-se dos autos que, no momento em que a paciente sentiu os sintomas que precederam a morte, compareceu nas dependências do Hospital São Judas Tadeu – o qual não integra o polo passivo da lide – e, ao ser atendida pelo plantonista, foi comunicada a respeito da necessidade de realização de traqueostomia e posterior intervenção cirúrgica; contudo, nas palavras da autora Juciane Rodrigues da Silva (id. 22299456), os familiares conduziram a vítima, através de automóvel particular, ao Hospital São Mateus, indo a óbito durante o trajeto.

Desse modo, em que pese os autores sugiram negligência no tratamento recebido nas dependências do Hospital São Judas Tadeu, não o incluíram no polo passivo da demanda e inexistem elementos elucidativos que indiquem, com a necessária segurança, eventual contribuição ou influência exclusiva do atendimento supostamente desidioso no evento letal,
sendo certo que os réus
– Dr. Venceslau e Centro Nefrológico de Cuiabá –
nenhuma relação possuem com o nosocômio no qual a paciente foi atendida antes do falecimento
.

De mais a mais, evitando adentrar nas minúcias da Medicina, excluídas do domínio dos julgadores e dos causídicos que atuam nestes autos, o perito considerou perfeitamente
adequada
a técnica utilizada pelo profissional e o lapso temporal de preparação exigido para a realização da hemodiálise, arrematando que
não há relação direta
entre a atuação médica, considerada
regular
, e o óbito da familiar dos autores.

A conclusão é reforçada pela ausência de impugnação ou pedidos de esclarecimento pericial na fase processual oportuna, tendo em vista que os litigantes, cientes do laudo técnico, nada manifestaram, ignorando o procedimento disciplinado pelos parágrafos 1º e 2º do art. 477 do CPC:

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Assim sendo, seja pela ausência de atuação culposa, imprescindível para a responsabilização do profissional liberal (art. 14, §4º do CDC), seja pela inexistência de relação de causalidade
direta
e
imediata
entre a conduta médica e o propalado óbito, não há que se falar em responsabilidade civil do médico, e, consequentemente, do centro nefrológico em que o tratamento da falecida era realizado.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA. RINOPLASTIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO LÍCITO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO NÃO CONFIGURADO.
ALEA THERAPEUTIKE. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A responsabilidade civil, disciplinada pelo art. 186 do Código Civil, preceitua que constitui ato ilícito, apto a ensejar reparação, aquele que evidencie o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano experimentado pela vítima. 2. A responsabilização civil do médico exige demonstração de ato ilícito, sendo imprescindível a tríade culpa do agente, dano efetivo e nexo de causalidade.
3. Não há erro médico por convicção íntima do paciente.
Como o laudo pericial produzido por ordem do juiz instrutor não identificou o nexo causal indicado pelo apelante, incabível a indenização pleiteada.
4. Em um regime de livre persuasão racional, o juiz tem assegurada a primazia de decidir com base na prova que, segundo o seu entendimento, melhor refletir a realidade dos fatos postos a seu julgamento.
5. O laudo pericial é claro, elucidativo e conclusivo. Adequado à determinação do art. 473 do CPC, não foi impugnado e, por isso, deve prevalecer a despeito do mero inconformismo da parte.
6. Passada a fertilidade que gerou ações por dano moral em números exponenciais, que resultou em uma espécie juridicamente insuportável e economicamente intolerável de indenizações por solidariedade nacional (Indemnisation par la solidarité nationale), fundamentadas na premissa de que há dano moral para todos e contra todos, por tudo e por nada, é chegada a hora de se retomar a real serventia do conceito prudencial de dano moral, que não é um efeito ínsito à sucumbência, não é um cláusula penal implícita na responsabilidade civil contratual, tampouco na extracontratual, nem uma forma de se manter relações sociais civilizadas. 7. O dano aleatório, resultante da chamada "álea terapêutica" (alea therapeutike), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço. O dano aleatório não gera dever de indenizar se o procedimento for realizado com o consentimento expresso de paciente capaz ou de seu representante legal (responsabilidade civil contratual); ou tácito, nos casos de estado de necessidade (responsabilidade civil extracontratual). 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20150111069296 0031276-55.2015.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 437/444)

DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA -
ERRO MÉDICO - PROVA PERICIAL QUE AFASTA A CULPA DO CIRURGIÃO
- QUESTÕES IMPORTANTES NÃO OBJETO DE FORMULAÇÃO DE QUESITOS PELA AUTORA -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL
- IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. Compete ao autor bem conduzir processualmente a sua pretensão.
Se deixa de apresentar quesitos fundamentais para o bom esclarecimento dos fatos e não impugna o laudo pericial do juízo, não pode, em sede recursal, pretender revolver matéria que envolve conhecimento médico específico.

(TJ-SC - AC: 00012929720008240059 São Carlos 0001292-97.2000.8.24.0059, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do réu
Venceslau de Matos Dourado Júnior
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3º do CPC.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADOS
os recursos interpostos pela corré e pelos autores.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020